Tribunal: CARF
Processo: 13601.000131/00-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SALVADOR CANDIDO BRANDAO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13601.000131/00-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.577 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
APTIV MANUFATURA E SERVICOS DE DISTRIBUICAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/1999 a 31/12/1999
IPI.
CRÉDITOS
BÁSICOS
ANTERIORES
À
1999.
NÃO
CUMULATIVIDADE
Os créditos de insumos de IPI apurados até 31/12/1998 apenas podem ser
utilizados para abatimentos dos débitos do imposto no regime da não
cumulatividade, não sendo possível realizar ressarcimento ou compensação do
saldo credor remanescente ao final do trimestre-calendário.
Nos termos da IN SRF n. 33/1999, uma vez demonstrada que todo o crédito
acumulado até o fim do exercício de 1998 foi utilizado em 1999,
demonstrando-se que os créditos acumulados foram apurados a partir de 1999,
abre-se ao contribuinte a possibilidade de ressarcimento/compensação, nos
termos do artigo 11 da Lei n. 9.779/1999.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Sabrina
Coutinho Barbosa (Suplente convocado), Marco Antonio Marinho Nunes, José Adão Vitorino de
Morais, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13601.000131/00-51
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.577 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13601.000131/00-51

Trata-se de pedido de ressarcimento com pedido de compensação, em papel,
formulado em março/2000, referente a créditos básicos de IPI acumulados no 4o trimestre de
1999 em razão da Lei n. 9.826/1999, no valor de R$ 2.710.000,00, com fulcro no artigo 11 da
Lei n. 9.779/1999 e Instrução Normativa SRF n. 33/1999.
Consoante termo de verificação fiscal, fls. 109-111, a fiscalização lavrou diversos
termos de intimação para apresentação de documentos contábeis, livros de IPI, planilhas, notas
fiscais etc. Ao analisar a documentação, constatou que a contribuinte tinha um volume de
créditos de R$ 1.816.589,76 registrado no livro de IPI em 31/12/1998. Também notou que em
1999 a contribuinte não deu saída de todos os produtos acabados e registrados no estoque em
31/12/1998, apenas de alguns, bem como não encontrou as informações sobre a utilização em
1999 dos insumos adquiridos e escriturados até 31/12/1998.
Assim, fundando-se no artigo 5o da IN n. 33/1999, lavrou termo de intimação para
que demonstrasse que os créditos apurados sobre insumos adquiridos em 1998 foram utilizados
na produção de produtos 1999, com um controle apartado, bem como uma demonstração, por
notas fiscais de saída em 1999, dos produtos que já estavam acabados em 31/12/1998. Como não
obteve resposta, realizou a glosa.
Após análise da planilha de itens constantes nas notas fiscais de saídas realizadas no
período de abril a junho de 1999,constatamos que, até jun/99, ainda não havia saída de
todos os produtos acabados existentes em estoque em 31/12/98. Assim, solicitamos,
através do Termo de Intimação n° 289/03, que a empresa apresentasse urna planilha de
calculo do IPI destacado nas saídas dos produtos acabados existentes em estoque em
31/12/98, para fins de aplicação do § 3o do art. 5° da IN 33/99. A DELPHI não atendeu
ao referido Termo.
Com isso, apresentou o entendimento de que a contribuinte não poderia ter
aproveitado todo o saldo credor existente em 31/12/1998, no valor de R$ 1.816.589,76, pois não
houve prova de seu consumo no regime da não cumulatividade, realizando a glosa total de R$
2.710.000,00 de créditos pleiteados, pois não podem ser objeto de ressarcimento/compensação.
Notificada, a contribuinte apresentou uma interpretação diferente da IN 33/1999.
Enquanto a fiscalização pretendia um controle físico, no sentido de que os insumos que geram
créditos e adquiridos em 1998 só poderiam ser utilizados para abatimento dos débitos relativos
às saídas de produtos acabados fabricados apenas com esses insumos, não sendo possível abater
débitos referentes a saídas de produtos industrializados com insumos tributados adquiridos a
partir de janeiro de 1999.
A contribuinte, ao contrário, asseverou que o controle físico dos insumos é
impossível, pois são fungíveis, misturando-se com outros insumos adquiridos em 1999 para a
industrialização dos produtos. Assim, sustentou que controle dos insumos e da produção para o
consumo de créditos da não cumulatividade só pode ser o escritural, utilizando-se primeiro os
créditos apurados e acumulados até 31/12/1998 para abater as primeiras saídas realizadas em
1999 até que se esgotem, nos termos do artigo 5o, § 2o da IN n. 33/1999.
Por haver ainda outros argumentos, peço vênia para adotar o relatório do acórdão
recorrido:
Trata-se do pedido de ressarcimento formulado em 24 de março de 2000, à fl. 01,
baseado na Instrução Normativa n°33 (que disciplina a Lei n° 9.779/99) e na Lei n° 9
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.577 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13601.000131/00-51

826/99, referente ao quarto trimestre de 1999, no valor de R$2.710.000,00. Foram
também apresentados os Pedidos de Compensação às fls. 28 (substituído pelo de 11. 81)
e 54 (substituído inicialmente pelo Pedido de fl. 78 e posteriormente pelo de 11. 84). No
Termo de Verificação Fiscal, às fls. 97/99, a autoridade fiscal assim se pronuncia: a
empresa foi intimada a apresentar planilha contendo, entre outros dados, o valor do IPI
destacado nas saídas dos produtos acabados existentes em 31/12/1998 e também nos
produtos fabricados a partir de janeiro de 1999 com insumos adquiridos em 1998; em
atendimento a empresa apresentou uma planilha dos itens constantes das notas fiscais
das saídas realizadas no período de janeiro a março de 1999 e uma outra planilha
relacionando as notas fiscais de salda emitidas no mesmo período; a análise dessas
planilhas e do Registro de Inventário em 1998 mostrou que não havia informação de
saída de todos os produtos acabados existentes em 31/12/11998 e não foram
apresentados os dados referentes aos insumos existentes em 31/12/1998; instada a
apresentar dados complementares, a empresa trouxe planilhas relativas à
comercialização de produtos acabados no período de abril a junho de 1999; a autoridade
fiscal constatou que, até junho/99, ainda não havia saída de todos os produtos acabados
existentes em estoque 31/12/1998; por isso a empresa foi intimada a apresentar uma
planilha de cálculo do IPI destacado nas saídas dos produtos acabados existentes em
estoque em 31/12/1998, para fins de aplicação do disposto no §3° do artigo 5° da , IN
33/99, mas não atendeu; como não foram apresentados os dados referentes aos produtos
fabricados com os insumos adquiridos em 1998 e aplicados na produção, foi a empresa
novamente intimada, porém mais uma vez não atendeu à fiscalização. A autoridade
fiscal informa, no encerramento do Termo de Verificação Fiscal, que a partir dos
elementos apresentados pela empresa foi possível identificar parte do IPI devido nas
saídas dos produtos acabados existentes em 31/12/1998, no total de R$15.607,58,
conforme demonstrativo de fls. 86 a 92; esse valor é referente apenas aos produtos
acabados, visto que a Delphi não apresentou os dados relativos aos insumos, embora
fosse solicitada a fazê-lo nos Termos de Intimação n° 187/03, 245/03 e 290/03; como o
saldo credor existente em 31/12/1998 montava a R$1.816.589,76, claro está que não
houve o aproveitamento integral dos insumos existentes naquela data; esse excedente do
saldo credor deveria ser deixado à margem da escrita e não poderia ter sido abatido com
débitos referentes às saídas de produtos industrializados com insumos tributados
adquiridos a partir de janeiro de 1999; pelo exposto propõe o indeferimento do pedido
de compensação.
O Despacho Decisório SAORT da DRF em Contagem/MG, datado de 04 de setembro
de 2003, às fls. 100/102, acolheu a informação fiscal e indeferiu o pedido da empresa,
deixando também de homologar os pedidos de compensação acima citados.
Insurgiu-se a contribuinte mediante a peça às fls. 106/116, alegando o que segue: o
saldo credor acumulado na escrita fiscal em 31/12/1998 poderia ser utilizado para
compensação com saídas posteriores de produtos que gerassem débitos, por estar o IPI
sujeito ao princípio da não-cumulatividade; o crédito acumulado foi aproveitado para a
dedução do IPI devido, gerado por operações de saída tributada de materiais ocorridas
nos meses de janeiro a abril (parte) de 1999; os fatos geradores de abril/99 (parte) e
períodos subseqüentes foram deduzidos do saldo credor gerado a partir de jan/99; a
contribuinte esperou por quatro meses para ver seu saldo credor existente em
dezembro/98 ser compensado com as saídas tributadas de IPI; apresenta uma planilha
com os valores de saídas tributadas, mês a mês, durante 1999, partindo do montante de
R$1.816.589,76 e apurando o valor de R$2.710.000,00, objeto do pedido de
ressarcimento; a tabela em questão mostra que a impugnante adotou o critério disposto
nos §§ 2° e 3° do artigo 5° da IN SRF n° 33/99; o valor pleiteado de R82.710.000,00 é
totalmente proveniente de créditos de IPI escriturados e relativos a fatos geradores
ocorridos a partir de janeiro de 1999, não se misturando nem se confundindo com os
saldos existentes até 31/12/1998; da mesma forma não se confundem os saldos
aproveitados para a dedução do IPI devido com o saldo objeto do pedido de
ressarcimento; toda a sua escrituração foi colocada à disposição do agente fiscal que, ao
invés de efetuar uma diligência, limitou-se a notificar o contribuinte a apresentar algo
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.577 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13601.000131/00-51

que não está previsto na legislação; o saldo físico remanescente de Sumos produtivos
em dezembro/98 jamais poderia corresponder exatamente à receita de produção de
produtos acabados feitos exclusivamente com esses insumos; a planilha apresentada está
em conformidade com a legislação; o saldo credor acumulado em 31/12/1998 foi
utilizado exclusivamente para aproveitamento em saídas de produtos acabados gerados
a partir de jan/99, nada havendo de irregular nisso; o saldo credor formado a partir de
janeiro de 1999 tem utilização ampla; o Ato Declaratório Interpretativo n° 15 se
constitui em uma faculdade aos contribuintes que não tenham como gerar operações
tributadas; o ADI se constitui em verdadeiro absurdo posto que sugere aos contribuintes
que estornem um direito que lhes é assegurado pela Constituição Federal; a
jurisprudência administrativa registra entendimentos que são favoráveis à contribuinte.
Ao final, requer sejam declarados improcedentes os valores registrados como glosa no
Parecer em tela e deferimento o pleito de ressarcimento.
A 3a Turma DRJ/JFA proferiu o ACÓRDÃO 9.514, fls. 182-186, para indeferir o
pleito da contribuinte, sustentando que em momento algum está demonstrado que os débitos
dizem respeito à saída de produtos acabados existentes em 31/12/1998 ou então fabricados a
partir de janeiro/1999, porém com insumos originadores daquele saldo. E essa comprovação é
indispensável, pois o §3° do artigo 5° da IN deixa claro que o direito ao aproveitamento, nas
condições estabelecidos no art. 11 da Lei no 9.779, de 1999, do saldo credor do IPI decorrente da
aquisição de MI, PI e ME, somente será admitido depois de esgotados os créditos existentes até
31/12/1998.
Notificada da r. decisão, apresentou recurso voluntário em fls. 194-208 para
repisar seus argumentos e acrescentar que a IN 33/1999 não pode retroagir para 01/01/1999,
visto que publicada em 24/04/1999 e que os saldos gerados a partir de jan/1999 foram
intensificados com a entrada em vigor da Lei n. 9.826/1999, quando passaram a ser feitos os
fornecimentos às montadoras com suspensão de IPI (regime automotivo), daí porque
apresentaram significativo crescimento.
O Segundo Conselho de Contribuintes proferiu a Resolução n. 203-00.664, fls.
286-290, ordenando a devolução dos autos para a origem para fins de realizar diligência fiscal,
atendendo os pontos a seguir:
a) informar se a empresa dispunha de crédito acumulado de IPI no dia do encerramento
do ano de 1998, isto é, em 31/12/1998, assinalando o valor do crédito (observar na
apuração o sistema da não-cumulatividade em todo o ano de 1998);
b) informar se a empresa registrou, à margem do livro de apuração de IPI, o • valor do
crédito acumulado de IPI constatado em 31/12/1998 (trazer cópia da anotação, no
relatório da diligência);
c) informar quais foram os valores dos débitos de IPI da empresa durante os meses dos
anos de 1999, 2000 e 2001 (favor esboçar em planilha);
d) informar se a empresa se utilizou do crédito acumulado de IPI, verificado em
31/12/1998, para abater débitos da citada exação gerados a partir de 1°/01/1999,
esclarecendo quando, exatamente, tal crédito acumulado de IPI da contribuinte foi
totalmente absorvido pelos débitos do mesmo imposto gerados a partir de 1 4701/1999
(favor esboçar em planilha);
e) informar os valores dos créditos de IPI incorporados pela empresa a partir de
1°/01/1999 até o final de 2001, esboçando como se estruturou a contraposição de
créditos e débitos nos citados anos e respectivos meses dos referidos anos (favor
esboçar em planilha);
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.577 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13601.000131/00-51

f) indicar, com base nas informações coletadas por força dos itens anteriores, e
estritamente com base nelas, se haveria crédito acumulado de IPI, ressarcível para a
contribuinte, no final do 4° trimestre de 1999, do 3° trimestre de 2000, e do 3° trimestre
de 2001, apontando os respectivos valores (favor esboçar em planilha);
g) transpor o resultado (relatório) da diligência para os Processos nos 13601.000426/00-
55 e 13601.000319/2001-05;
h) dar vista do resultado da diligência para a contribuinte, em todos os processos (neste,
e nos dois citados acima).
Como resultado da diligência, foi editado Termo de diligência fiscal, fls. 293-294,
ao analisar o livro de apuração de IPI, caso se entenda que a forma em que realizada a
compensação esteja correta, a autoridade fiscal reconheceu que os créditos acumulados até
31/12/1998 foram todos consumidos até maio/1999. Assim, o montante de crédito objeto do
pedido de ressarcimento, R$ 2.710.000,00, compreende apenas aos insumos adquiridos no
exercício de 1999.
A autoridade administrativa ainda elaborou planilhas para demonstrar sua
conclusão. Planilhas da diligência fiscal em fls. 295-299.
- Livro de apuração do IPI, fls. 301-352;
- Manifestação da recorrente, fls. 353-357.
O Segundo Conselho de Contribuintes proferiu o Acórdão n. 203-11.951, fls. 368-
377, para, por maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário.
IPI. CRÉDITOS BÁSICOS. SALDO CREDOR APURADO ANTES DE 1999.
RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
ART. 11 DA LEI N° 9.779/99. IN SRF N° 33/99. A teor do disposto no art. 5° da IN
SRF n°33/99, editada em conformidade com o art. 11 da Lei n0 9779/99, o saldo credor
de IPI apurado até 31/12/98, decorrente da aquisição de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem utilizados na industrialização de produtos
tributados, inclusive os sujeitos à aliquota zero, somente poderá ser utilizado mediante
compensação com débitos do próprio imposto, registrados na escrita fiscal do
contribuinte.
Recurso negado.
O relator proferiu voto para julgar ilegal a IN 37/1999 e deu provimento ao
recurso, mas foi vencido.
A Instrução Normativa n° 33/99 é, no pormenor (§ 2° de seu artigo 5°), ILEGAL, posto
investir contra texto de diploma a que está subordinada, o que é inadmissível (...) A
ilegitimidade da exegese encampada na decisão de piso, censurada nesse voto,
relacionada ao artigo 5° da Instrução Normativa n° 33/99, é acentuada ao passo que a
restrição, ventilada para o gozo do direito estabelecido no artigo 11 da Lei n°9.799/99
não consta sequer introduzida no ordenamento pelo texto, qual seja, o Decreto n°
2.637/98 (artigo 147), que se ocupa de maneira mais minudente sobre o creditamento do
IPI por autorização do veículo que lhe rege no plano da legislação ordinária, isto é, a Lei
n° 4 502/64 (artigo 25)
Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.577 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13601.000131/00-51

O voto vencedor, no entanto, abriu divergência para rebater os argumentos pela
legalidade da IN, negando provimento ao recurso voluntário.
Somente a partir de 01/01/99 é que o saldo credor resultante dos créditos básicos,
acumulado em cada período de apuração, passou a ser ressarcível em espécie, nos
termos do art. 11 da Lei n° 9.779/99. Antes, tal saldo somente podia ser mantido na
escrita fiscal e utilizado no abatimento dos débitos. Para haver ressarcimento era preciso
que lei própria assim determinasse, que só acontecia no caso de créditos incentivados.
Em consonância com a regra geral que só permitia a manutenção na escrita fiscal, de
modo que saldo credor oriundo de créditos não incentivados fosse empregado somente
no abatimento dos débitos, a IN SRF n° 33/99 determinou a segregação de saldos da
espécie, antes e à partir de 01/01/1999. Tal separação é necessária porque, como já tido,
os saldos credores apurados até 1998 não podem ser objeto de ressarcimento (exceto se
decorrente de créditos incentivados, que não é a situação da recorrente).
Neste ponto ressalto que a norma do art. 11 da Lei n° 9.779/99 não é meramente
interpretativa, mas sim constitutiva de direito, tendo alterado a forma de utilização dos
créditos básicos do IPI.
(...)
Na situação dos autos, a empresa não cumpriu a IN SRF n° 33/99. Inclusive, não
atendeu às três intimações para demonstrar a utilização dos insumos adquiridos até
1998. Certamente porque tal demonstração é contrária à sua interpretação, segundo a
qual há possibilidade de o saldo credor de 1998 ser Utilizado para abatimento dos
débitos gerados a partir de 1999, independentemente da utilização dos insumos
adquiridos até 1998 nos produtos vendidos a partir de 01/01/1999.
A discussão, portanto, restringiu-se à legalidade da IN SRF n. 33/1999, não
havendo nenhum pronunciamento acerca da diligência fiscal e das provas juntadas aos autos.
A Recorrente apresentou embargos de declaração, que foram rejeitados sob o
argumento de que o julgador não é obrigado a decidir sobre todos os pontos trazidos pela parte.
A Recorrente apresentou Recurso especial, fls. 419-430, onde argumenta,
preliminarmente, a nulidade do acórdão recorrido, diante da não apreciação de todos os
argumentos apresentados pela Recorrente, bem como aos documentos probatórios apresentados
pela Recorrente, tampouco sobre o resultado da diligência fiscal, incorrendo em manifesta
nulidade.
A 3a Turma da CSRF, proferiu Acórdão no 9303-009.348, fls. 499-503, para
anular o v. acórdão do recurso voluntário para um novo julgamento pela turma ordinária do
CARF, diante da ausência de análise do resultado da diligência fiscal, mesmo tendo sido de
iniciativa da própria Turma, seja Voto no Vencido, seja no Vencedor.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/1999 a 31/12/1999 RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS
BÁSICOS DE IPI. PRODUTOS ISENTOS OU TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO.
POSSIBILIDADE IRRESTRITA SOMENTE PARA OS INSUMOS ADQUIRIDOS A
PARTIR DE 01/01/1999.
O direito ao aproveitamento dos créditos de IPI decorrentes da aquisição de matérias-
primas, produtos intermediários e material de embalagem utilizados na fabricação de
produtos cuja saída seja com isenção ou alíquota zero, nos termos do art. 11 da Lei no
Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.577 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13601.000131/00-51

9.779, de 1999, alcança, exclusivamente, os insumos recebidos pelo estabelecimento do
contribuinte a partir de 1o de janeiro de 1999 (Súmula CARF no 16).
SISTEMÁTICA DE APROVEITAMENTO DOS CRÉDITOS DE INSUMOS
ADQUIRIDOS ATÉ 1998. IN/SRF No 33/99.
O aproveitamento dos créditos do IPI relativos aos insumos para industrialização
adquiridos até 1998 deveria seguir os ditames da Instrução Normativa SRF no 33/99,
para que ficasse devidamente apartado da manutenção e utilização daqueles registrados
a partir de 1999.
NÃO
APRECIAÇÃO
DE
ARGUMENTOS
DETERMINANTES.
DECISÃO.
NULIDADE.
Não tendo sido conclusivos os resultados de diligência solicitada pelo próprio
Colegiado, regularmente contestados pelo sujeito passivo em sede de Recurso
Voluntário, há que se anular a decisão, para que outra seja proferida, se sua análise seria
determinante para a solução da lide.
Sustentou o ilustre relator que a diligência fiscal não parece ser conclusiva, posto
ressaltar que, apesar de afirmar que o contribuinte efetivamente esgotou os créditos de 1998 até o
2o decêndio de maio de 1999 – bem antes, portanto, do trimestre de referência, e dizer que o
saldo credor acumulado ao seu final seria igual ao solicitado em ressarcimento, a diligência fiscal
afirma que essa conclusão é válida “se forem consideradas devidas as compensações realizadas
pela empresa”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos da legislação.
Conforme relato a acima, a controvérsia reside na identificação da correta
utilização dos créditos básicos de IPI, acumulados até 31/12/1998, na sistemática da não
cumulatividade do imposto no exercício de 1999, para abater dos débitos decorrentes de suas
saídas, seja de produtos que já estavam acabados em 31/12/1998, seja de produtos que foram
industrializados no ano de 1999.
É preciso ressaltar que não há questionamento sobre a natureza do insumo, se
realmente é PI, ME ou MP utilizado para a industrialização de produtos.
A causa da controvérsia deriva do artigo 11 da Lei n. 9.779/1999. Até 31/12/1998,
os créditos básicos de IPI, acumulados período a período, apenas poderiam ser utilizados para
abater com os débitos do próprio imposto, em sua sistemática não cumulativa. O acúmulo de
créditos pode derivar de vários motivos, dentre eles a aquisição de insumos tributados utilizados
para produzir produtos isentos ou com alíquota zero.
Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.577 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13601.000131/00-51

A partir de 1o/01/1999, com a vigência da Lei n. 9.779/1999, os créditos de IPI
acumulados no fim do trimestre-calendário poderiam ser objeto de compensação com outros
tributos administrados pela RFB, ou mesmo de pedido de ressarcimento:
Art.11.O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado em
cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar
com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade
com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no9.430, de 27 de dezembro de 1996, observadas
normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
Para atender a metodologia dessa permissão legal, foi editada a Instrução
Normativa SRF n. 33/1999 para estabelecer, em seu artigo 5o, que apenas poderiam ser objeto de
ressarcimento/compensação, os créditos básicos de IPI apurados a partir de 1o/01/1999. Assim,
os créditos acumulados até 31/12/1998, apenas poderiam ser utilizados para abater débitos do
próprio imposto, sendo vedado o pedido de ressarcimento ou a compensação. Apenas após de
esgotados os créditos de 1998 é que os créditos apurados a partir de 1999 poderiam ser objeto de
ressarcimento/compensação:
IN SRF n. 33/1999.
Art. 5o Os créditos acumulados na escrita fiscal, existentes em 31 de dezembro de
1998, decorrentes de excesso de crédito em relação ao débito e da saída de produtos
isentos com direito apenas à manutenção dos créditos, somente poderão ser
aproveitados para dedução do IPI devido, vedado seu ressarcimento ou
compensação.
§ 1o Os créditos a que se refere este artigo deverão ficar anotados à margem da
escrita fiscal do IPI.
(...)
§ 3o O aproveitamento dos créditos, nas condições estabelecidas no artigo anterior,
somente será admitido após esgotados os créditos referidos neste artigo. (grifamos)
A autoridade fiscal, ao analisar a escrita fiscal e contábil da Recorrente, sustentou
que a contribuinte não observou os ditames da IN n. 33/1999, afirmando que até junho/1999
ainda havia no estoque produtos acabados que foram registrados até 31/12/1998. Ainda,
sustentou que os insumos que geram créditos e adquiridos em 1998 só poderiam ser utilizados
para abatimento dos débitos relativos às saídas de produtos acabados se industrializados apenas
com esses insumos, não sendo possível abater débitos referentes a saídas de produtos
industrializados com insumos tributados adquiridos a partir de janeiro de 1999. Há aqui uma
clara vinculação física dos insumos.
De início, é preciso considerar um grave equívoco da fiscalização. A autoridade
fiscal auditou os livros de IPI e confirmou que em 31/12/1998 a Recorrente tinha um crédito
básico acumulado de IPI na monta de R$ 1.816.589,76. Apurou ainda que conseguiu identificar a
saída em 1999 de parte dos produtos acabados registrados em estoque no fim do exercício de
1998.
Porém, ao indeferir o pedido de ressarcimento, indeferiu todo o crédito
acumulado, na monta de R$ 2.710.000,00, incluindo-se nesse valor os créditos que
Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.577 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13601.000131/00-51

indubitavelmente foram apurados a partir de jan/1999. Sim, porque, se no fim de 1998 a
Recorrente tinha um crédito de R$ 1.816.589,76, mas no fim de 1999 tinha um crédito R$
2.710.000,00, no mínimo R$ 900mil de crédito decorrem de insumos adquiridos em 1999.
Melhor dizendo: se o saldo credor acumulado em dez/1998 era de R$
1.816.589,76, e o pedido de ressarcimento no ano 2000 tem como objeto o saldo credor do 4o
trimestre de 1999 na monta de R$ 2.710.000,00, imaginando uma situação em que a Recorrente
não utilizou nada de seus créditos de 1998 na não cumulatividade no período de 1999, o máximo
que poderia ter sido glosado pela fiscalização era R$ 1.816.589,76, pois esse era o saldo de
dez/1998, e não o valor de R$ 2.710.000,00 que estava acumulado em dez/1999, devendo-se
reconhecer, de pronto, cerca de R$ 900 mil de crédito para ressarcimento.
Só por este raciocínio já se percebe o equívoco do despacho decisório, ainda mais
considerando que a própria fiscalização detectou a saída em 1999 de produtos acabados
registrados no estoque em 31/12/1998.
O entendimento da autoridade fiscal pelo indeferimento do ressarcimento decorre
de uma leitura incompleta do § 2o do artigo 5o da IN 33/1999. A vinculação dos insumos com os
produtos industrializados não é física, mas sim escritural, vejamos:
§ 2o O aproveitamento dos créditos do IPI de que trata este artigo somente poderá ser
efetuado com débitos decorrente da saída dos produtos acabados, existentes em 31 de
dezembro de 1998, e dos fabricados a partir de 1o de janeiro de 1999, com a
utilização dos insumos originadores desses créditos, considerando-se que os
produtos que primeiro saírem foram industrializados com a utilização dos insumos
que primeiro entraram no estabelecimento. (grifamos)
Nota-se que a própria IN afirma, categoricamente, que os créditos de IPI
existentes em 31/12/1998, somente podem ser aproveitados com débitos decorrentes de produtos
fabricados a partir de 1o01/1999, se no produto industrializado foi utilizado insumos originadores
desses créditos. A fiscalização parou a leitura aqui. No entanto, a redação do dispositivo é clara:
e dos fabricados a partir de 1o de janeiro de 1999, com a utilização dos insumos originadores
desses créditos, não limitando que somente podem ser utilizados os insumos de 1998. Com isso,
um produto industrializado pode ser produzido com diversos insumos misturados, desde que
alguns deles seja de 1998.
Mas a leitura do dispositivo não pode parar por aqui Assim, neste ponto, a parte
final é salutar para a solução do caso.
A própria IN considera que o primeiro produto que se der saída foi industrializado
com a utilização dos insumos que primeiro entraram no estabelecimento (FIFO). Trata-se de uma
presunção a ser aplicada na escrituração, para fins de permitir a dedução dos créditos mais
antigos (primeiro que entraram) com os débitos relativos às saídas mais recentes (primeiro que
saíram).
E esse foi o procedimento adotado pela Recorrente, conforme se vê de planilha
juntada em sua manifestação de inconformidade (fls. 121-122), conforme explicações que já
haviam sido apresentadas durante a fiscalização em fls. 105-108:
a) No livro registro fiscal de saídas, onde consta o período de Dez/98 a Mai/99, o qual
foi o que gerou movimentos de saídas tributadas e que foram objeto de aproveitamento
Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-009.577 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13601.000131/00-51

do crédito de IPI acumulado até Dez/98 no montante de R$ 1.816.589,76. O saldo de
IPI acumulado existente em 31/12/98, foi compensado em R$ 156.827,34 no mês de
janeiro de 1999, referente as notas fiscais de saldas tributadas emitidas naquele mês. No
mês seguinte, fev/99, o movimento de saídas importou em R$ 115.663,52 que,
descontado do saldo credor remanescente de janeiro/99, importou num saldo a
transportar para o mês seguinte de R$ 1.544.098,90. No mês de março/99, a
movimentação de saídas tributadas foi de R$ 237.368,69, que resultou num saldo a
transportar para o mês seguinte de R$ 1.306.730,21. Em abri1/99, a movimentação de
saldas tributadas foi de R$ 663.814,42, que resultou num saldo a transportar para o mês
seguinte de R$ 642.915,79. Em maio/99, a movimentação de saídas tributadas foi de R$
740.537,90, que acabou com o saldo credor remanescente dos meses anteriores (era de
R$ 642.915,79) e ainda baixou R$ 97.622,11 do novo saldo de IPI creditado, que passou
a ser formado a partir de janeiro/99, sob nova regra fiscal, o qual foi objeto do pedido de
ressarcimento de IPI, formulado em 24/03/00, referente ao 4° trimestre de 1999,
processo n° 13601000131/00-51.
b) No Livro Registro de Apuração de IPI, modelo 8, encontram-se escriturados os
saldos de IPI por período de apuração.
Para fins de instruir e esclarecer alguns pontos, o antigo Conselho de
Contribuintes determinou a baixa dos autos em diligência, conforme Resolução n. 203-00.664,
fls. 286-290. A unidade de origem elaborou um relatório (fls. 293-294), acompanhado de
planilhas (295-299), para informar que todo o saldo de crédito acumulado até 31/12/1998 foi
utilizado até maio/1999. Assim, confirmou que o pedido de ressarcimento para os créditos
acumulados no 4o trimestre de 1999, na monta de R$ 2.710.000,00, decorre de insumos
adquiridos em 1999:
a) A empresa dispunha, em 31/12/1998, do saldo credor do 1PI no valor de R$
1.816.589,76, conforme cópia do Livro Registro de Apuração do IPI às fls221.
b) A empresa compensou todo o saldo credor existente em 31/12/1998 com os débitos
do IPI ocorridos no primeiro decêndio de janeiro de 1999 ao segundo decêndio de maio
de 1999, tendo anotado no campo de observações do Resumo da Apuração do IPI o
saldo credor remanescente, conforme cópias do Livro Registro de Apuração do IPI
anexas às fls. 222 a 271.
c) Os valores dos débitos de IPI da empresa ,do período de janeiro de 1999 a dezembro
de 2001, estão informados na coluna (2) da planilha anexa a este Termo, às fls.215 a
219.
d) A empresa se utilizou do crédito acumulado do IPI existente em 31/12/1998 ,para
abater débitos do IPI gerados a partir de 1°/01/1999, tendo terminado no segundo
decêndio de maio de 1999 de absorver totalmente o crédito ,conforme demonstrado na
planilha de fls.215 a 219.
e) Os valores dos créditos do IPI apropriados pela empresa no período de janeiro de
1999 a dezembro de 2001 estão informados na coluna (1) da planilha anexa a este
Termo, às fls215 a 219.

Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-009.577 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13601.000131/00-51

Com isso, considerando como correta a metodologia de abatimento realizada com
base no artigo 5o, § 2o da IN 33/1999 (FIFO), considerando ainda que a autoridade fiscal analisou
os livros de apuração do IPI e reconheceu que o saldo de créditos acumulados até 31/12/1998 foi
integralmente utilizado até o segundo decêndio de maio de 1999, reconhecendo ainda que os
valores dos créditos do IPI apropriados pela empresa no período de janeiro a dezembro de 1999
corresponde a R$ 2.710.000,00, exatamente o valor solicitado no presente pedido de
ressarcimento, é de rigor dar provimento ao recurso voluntário.
Isto posto, conheço do recurso voluntário para dar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital